Tribunal: STF
Processo: ARE 1447065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ASSU. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO GARANTIDO NO § 19 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A TODOS OS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS EFETIVOS. SUBMISSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ASSU AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. GARANTIA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO A ELE IMPOSTO. SÚMULA 32 DA TUJ. PARTE AUTORA QUE FAZ JUS AO ABONO DE PERMANÊNCIA. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO. "O abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado." (Súmula 32 da TUJ).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente